Tribunal: TJDFT
Processo: 0703263-12.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703263-12.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DO CARMO DE JESUS SOUZA, INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL (IBRAM/DF), DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL APELADO: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL (IBRAM/DF), MARIA DO CARMO DE JESUS SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Ante o retorno dos autos para rejulgamento do apelo quanto à fixação de honorários, por conta do julgamento do Tema 1002 pelo Supremo Tribunal Federal, intime-se o IBRAM-DF para, querendo, manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 31 de outubro de 2023 15:07:27. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador